Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA. DESCABIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A complexidade da demanda originária, bem como a intensa litigiosidade travada por alegações conflitantes das partes, elide a probabilidade do direito alegado, mormente em relação à propriedade dos imóveis objetos da lide.
4. A simples propositura de Ação Anulatória de escrituras públicas é incapaz de, por si só, amparar o deferimento do pleito de urgência para que seja determinado o depósito de indenização expropriatória, ainda mais quando inaplicável ao caso a regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto- Lei n.o 3.365/1941, cabível no âmbito de processo judicial de desapropriação para utilidade pública.
5. Acaso a instrução probatória realizada na origem revele o preenchimento dos requisitos em momento processual posterior, as providências poderão ser novamente pleiteadas pela parte interessada, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo aos recorrentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.